Tribunal: TJSP
Processo: 1000517-08.2017.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Incorporação imobiliária – Ação de cobrança – Demanda de empresa construtora em face de condomínio – Sentença de procedência – Recurso do réu – Anulação do julgado – Cabimento – Arguição da autora de que as chaves das unidades autônomas residenciais foram entregues aos proprietários em dezembro/2015, mas deixaram de pagar as faturas de energia elétrica vencidas entre janeiro e março/2016 –

Ementa:
Incorporação imobiliária – Ação de cobrança – Demanda de empresa construtora em face de condomínio – Sentença de procedência – Recurso do réu – Anulação do julgado – Cabimento – Arguição da autora de que as chaves das unidades autônomas residenciais foram entregues aos proprietários em dezembro/2015, mas deixaram de pagar as faturas de energia elétrica vencidas entre janeiro e março/2016 – Alegação de que quitou a totalidade do valor e que necessita do respectivo reembolso – Contestação do réu, com sustentação de que a empresa autora continuou a empreender obras no prédio depois da disponibilização dos apartamentos, mediante alto consumo de energia elétrica durante o período objeto de cobrança – Pleito de produção de prova oral e pericial nesse sentido – Julgamento antecipado da lide, mediante fundamentação de que o réu não comprovou a instalação do condomínio somente em janeiro/2016, tampouco a continuidade das obras depois de dezembro/2015 – Flagrante cerceamento de defesa – Ocorrência – Existência, ademais, de indícios de que depois da saída da autora o histórico de consumo mensal experimentou relevante baixa – De rigor a retomada da instrução processual, desde logo mediante produção das provas pretendidas pelas partes.

Apelo do réu provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000517-08.2017.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é
apelante CONDOMINIO RESIDENCIAL CASA BRANCA, é apelado
EXATA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.712
Apelação no 1000517-08.2017.8.26.0126
Comarca: Caraguatatuba
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: Condomínio Residencial Casa Branda
Apelada: Exata Empreendimentos e Participações Ltda.
Classificação: Incorporação imobiliária - Cobrança
EMENTA: Incorporação imobiliária – Ação de
cobrança – Demanda de empresa construtora em face
de condomínio – Sentença de procedência – Recurso do
réu – Anulação do julgado – Cabimento – Arguição da
autora de que as chaves das unidades autônomas
residenciais foram entregues aos proprietários em
dezembro/2015, mas deixaram de pagar as faturas de
energia elétrica vencidas entre janeiro e março/2016 –
Alegação de que quitou a totalidade do valor e que
necessita do respectivo reembolso – Contestação do
réu, com sustentação de que a empresa autora
continuou a empreender obras no prédio depois da
disponibilização dos apartamentos, mediante alto
consumo de energia elétrica durante o período objeto
de cobrança – Pleito de produção de prova oral e
pericial nesse sentido – Julgamento antecipado da lide,
mediante fundamentação de que o réu não comprovou
a instalação do condomínio somente em janeiro/2016,
tampouco a continuidade das obras depois de
dezembro/2015 – Flagrante cerceamento de defesa –
Ocorrência – Existência, ademais, de indícios de que
depois da saída da autora o histórico de consumo
mensal experimentou relevante baixa – De rigor a
retomada da instrução processual, desde logo mediante
produção das provas pretendidas pelas partes.
Apelo do réu provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
ação de cobrança fundada em contrato de incorporação
imobiliária,
ajuizada
por
“Exata
Empreendimentos
e
Participações Ltda.” em face de “Condomínio Residencial Casa
Branca”, onde proferida sentença que condenou o réu no
pagamento da importância de R$ 3.698,34, relativa ao reembolso
de despesas com energia elétrica vencidas e pagas pela autora no
período compreendido entre janeiro a março de 2016, corrigida
monetariamente desde a propositura e acrescida de juros
moratórios legais contados da citação, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados por apreciação
equitativa em R$ 800,00, nos termos do art. 85, § 8o, do Código
de Processo Civil.
Aduz o réu que a sentença merece anulação
porquanto houve julgamento antecipado da lide sem oportunizar
a produção de provas acerca da permanência da empresa autora
nas obras que remanesceram no condomínio mesmo depois da
entrega das chaves, com consequente alto consumo de energia
elétrica, o que também seria evidenciado por meio de perícia
técnica. No mérito, sustenta que a própria concessionária de
energia elétrica forneceu declaração no sentido de que a
individualização do consumo mensal às unidades autônomas
somente poderia se efetivar depois da integral conclusão do
empreendimento. Roga, em suma, pela inversão do ônus da
prova e pelo decreto de improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.
O apelo comporta provimento no que diz respeito
à preliminar, com a máxima vênia.
Demanda ajuizada mediante afirmação de que a
empresa autora foi a responsável pela construção do prédio onde
instalado o condomínio réu, sendo que ao final do ano de 2015,
após a entrega das unidades autônomas, os proprietários
deixaram de efetuar o pagamento das faturas de energia elétrica
vencidas nos meses de janeiro a março de 2016.
Sustentou que o débito tarifário correspondente,
de R$ 3.698,34, foi por ela saldado através de acordo celebrado
diretamente com a concessionária de serviço público de
fornecimento do produto, mas, uma vez contatada a
administradora do condomínio para efeito de reembolso dessa
quantia, quedou-se inerte, razão pela qual requereu a condenação
do réu a efetivar o respectivo pagamento.
De proêmio cabe deixar claro que, divesamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
do quanto lançado no bojo da respeitável sentença, existe sim
relação de consumo entre a empresa construtora do
empreendimento imobiliário e os adquirentes das unidades
autônomas que agora constituem o condomínio, na medida em
que efetivamente foram os destinatários finais dos serviços
prestados por aquela primeira, tanto que se cuida de unidades
residenciais e nele não se exerce qualquer tipo de atividade de
natureza comercial.
Cabível, dessa forma, a inversão do ônus da
prova, nos termos do que preceitua o art. 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor.
De outro vértice, queda absolutamente sem
consistência jurídica, com a devida vênia do digno Magistrado da
causa, a fundamentação lançada no bojo da sentença consistente
na afirmação de que desnecessária dilação probatória, porquanto
as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova
documental (v. fls. 95, primeiro parágrafo), ao mesmo tempo
em que, na sequência, asseverou que, in litteris: “... a parte
demandada não diligenciou comprovar a instalação tão
somente na data de 30/01/2016, tampouco a conjectural
continuidade das obras realizadas pela parte demandante, em
obediência ao que preceitua o artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil.” (grifos não originais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Significa dizer, melhor explicitando, que se há
prova documental de que as chaves foram entregues aos
condôminos ao final do ano de 2015, mas estes asseveraram que,
nada obstante, a empresa autora continuou a empreender obras
no local e a consumir energia elétrica em grande quantidade,
então era de absoluto rigor propiciar-se a produção de prova oral
e pericial nesse sentido, mormente tendo-se em consideração a
relevante divergência de valores entre o que está sendo objeto de
cobrança nestes autos, de R$ 3.698,34 relativos a apenas três
meses de consumo (janeiro a março/2016) e o histórico de
consumo de energia elétrica revelado às fls. 60, correspondente
aos anos seguintes, consideravelmente menor.
Do exposto, pelo meu voto, confiro provimento
ao apelo para anular a sentença e possibilitar a recondução do
procedimento, instalando-se a fase instrutória, desde logo com a
realização das provas requeridas pelas partes.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica